Tribunal: TJPA
Processo: 0000960-80.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000960-80.2014.8.14.0201

APELANTE: COOTRANSOUT COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DA ILHA DO OUTEIRO, COOTAIC COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS DA ILHA DE CARATATEUA

APELADO: MARIA DA PENHA PERINI ROMANHA, LOURIVAL ROMANHA, ESPOLIO DE LOURIVAL ROMANHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000960-80.2014.8.14.0201
RECORRENTE: COOTAIC – COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA ILHA DE CARATATEUA
ADVOGADA: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES –
RECORRIDO: ESPÓLIO DE LOURIVAL ROMANHA E MARIA DA PENHA PERINI ROMANHA
ADVOGADOS: DÉBORA DO COUTO RODRIGUES –, YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL –
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PERTINENTE PARA O FIM QUE SE DESTINA. PROVA DE RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL OCUPADO. DEVIDO O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I – Trata-se de apelação cível interposta por cooperativa locatária inconformada com sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança, proposta pelo espólio locador, declarando rescindido o contrato e condenando ao pagamento dos aluguéis vencidos.
II – A discussão recursal envolve (i) prescrição da pretensão de cobrança, (ii) ausência de título executivo, e (iii) perda de objeto diante da alegada desocupação anterior à propositura da demanda.
III – A pretensão de cobrança dos aluguéis encontra-se dentro do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, não se configurando a alegada prescrição.
IV – Não há prova de rescisão contratual formal ou de entrega das chaves antes da ação, subsistindo a responsabilidade da cooperativa locatária, sobretudo ante a permanência de ocupante vinculado a ela no imóvel.
V – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000960-80.2014.8.14.0201
RECORRENTE: COOTAIC – COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA ILHA DE CARATATEUA
ADVOGADA: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES –
RECORRIDO: ESPÓLIO DE LOURIVAL ROMANHA E MARIA DA PENHA PERINI ROMANHA
ADVOGADOS: DÉBORA DO COUTO RODRIGUES –, YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL –
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOTAIC – Cooperativa de Transporte Rodoviário de Passageiros da Ilha de Caratateua, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Despejo com cobrança ajuizada por ESPÓLIO DE LOURIVAL ROMANHA e MARIA DA PENHA PERINI ROMANHA, que buscavam a rescisão contratual e o pagamento de aluguéis em atraso.

A demanda originária foi ajuizada com fundamento em contrato de locação firmado em 26 de setembro de 2011 entre o de cujus, Lourival Romanha, e a COOTAIC, para utilização de imóvel comercial situado na Rodovia Jader Barbalho, nº 20, bairro Fidelis, no distrito de Outeiro, Belém/PA, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Alegou-se inadimplemento de aluguéis no período compreendido entre maio de 2013, agosto de 2013 a janeiro de 2014.

Em contestação, a parte ré afirmou que desocupou o imóvel ainda em 2012, sendo este posteriormente ocupado por terceiro, Sr. Diamantino de Souza Santos, contra quem deveria ser dirigida a demanda. Argumentou ainda sobre a inexistência de título hábil à cobrança e que o contrato não cumpria requisitos formais.

Houve audiência de instrução.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato de locação e condenando a parte ré ao pagamento dos aluguéis de maio/2013 até a entrega das chaves ou efetivação do despejo, no valor de R$ 2.500,00 mensais, acrescidos de multa de 2%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além de deferir o despejo liminar e fixar honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

A parte ré, inconformada, interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta a prescrição da pretensão, ausência de título executivo e perda do objeto da ação por já não ocuparem o imóvel. Alega que o verdadeiro ocupante seria o Sr. Diamantino. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação ou extinta sem resolução de mérito.

Nas contrarrazões, o Espólio de Lourival Romanha e Maria da Penha Perini Romanha defendem a manutenção integral da sentença, alegando que o contrato de locação foi válido e os aluguéis devidos, pois o imóvel continuou ocupado por pessoa vinculada à cooperativa, sem oposição do locador. Rebatem as alegações de prescrição e ausência de posse, sustentando que se trata de tentativa protelatória dos apelantes, e requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000960-80.2014.8.14.0201
RECORRENTE: COOTAIC – COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA ILHA DE CARATATEUA
ADVOGADA: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES –
RECORRIDO: ESPÓLIO DE LOURIVAL ROMANHA E MARIA DA PENHA PERINI ROMANHA
ADVOGADOS: DÉBORA DO COUTO RODRIGUES –, YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL –
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada pelo espólio de Lourival Romanha, fundado em contrato de locação celebrado em 26 de setembro de 2011, cujo inadimplemento dos aluguéis, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, culminou na formulação do pleito de rescisão contratual e pagamento dos valores vencidos e vincendos.

A sentença guerreada declarou rescindido o vínculo locatício e condenou a parte ré ao pagamento dos aluguéis devidos entre maio de 2013 e a efetiva desocupação do imóvel, bem como determinou a desocupação liminar e estabeleceu honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

A parte apelante sustenta, em suma: (i) a prescrição da pretensão de cobrança; (ii) ausência de título hábil à cobrança dos valores; (iii) perda do objeto da ação, haja vista a alegada desocupação anterior ao período apontado na exordial.

No tocante à alegação de prescrição, razão não assiste à parte recorrente. O artigo 206, §3º, inciso I, do Código Civil, estabelece o prazo de três anos para a pretensão de cobrança de aluguéis. A presente demanda foi ajuizada no ano de 2014, e os aluguéis cobrados remontam a 2013. Destarte, encontra-se plenamente resguardado o direito de ação, não se configurando a alegada prescrição.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL . ALUGUEIS E ACESSÓRIOS AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2 . O prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é o trienal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1009154 RJ 2016/0288517-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2017)

Quanto à perda do objeto e à suposta ilegitimidade passiva da COOTAIC, inexiste nos autos qualquer prova inequívoca de que tenha havido rescisão formal do contrato ou entrega das chaves antes do ajuizamento da ação. Ao revés, as declarações colhidas em audiência e a permanência no imóvel do Sr. Diamantino de Souza Santos — ocupante vinculado à cooperativa e cuja denunciação da lide restou prejudicada por inércia da ré — demonstram a subsistência do vínculo locatício. Nesse sentido, não há como afastar a responsabilidade contratual da cooperativa originária signatária do pacto locatício.

Quanto à ausência de título executivo extrajudicial, importa esclarecer que a presente ação de despejo com cobrança tem natureza cognitiva, e não executiva. Assim, a exigência prevista no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso. A prova documental constante dos autos — especialmente o contrato de locação — é suficiente à comprovação do direito alegado.

A sentença deve ser mantida haja vista que o contrato está demonstrado nos autos e se a parte ré saiu antes do imóvel deveria comprovar a rescisão do contrato, o que não restou comprovado nos autos, sendo de responsabilidade da ré o pagamento dos aluguéis da forma definida na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/08/2025